Tribunal: TJMT
Processo: 1065084-08.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065084-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[41.309.863 IGOR ANTONIO KUHNEN - CNPJ: 41.309.863/0001-22 (RECORRENTE), FERNANDA HARESKA DE FREITAS MORAIS - CPF: 061.286.874-58 (ADVOGADO), JESSICA FREITAS BARBOSA - CPF: 053.000.151-99 (ADVOGADO), REDECARD S/A - CNPJ: 01.425.787/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação visando indenização por danos materiais e morais devido ao cancelamento de transações e retenção de valores pela parte reclamada, após contestação de compras por clientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) a responsabilidade da parte reclamada pelas transações contestadas; (
iii
) a configuração de dano moral por desvio produtivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor em razão da vulnerabilidade técnica da parte reclamante.

4. A responsabilidade objetiva da parte reclamada não foi afastada, pois não se comprovou culpa exclusiva de terceiro.

5. Configuração de dano moral por desvio produtivo devido à falha na prestação do serviço e retenção indevida de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos materiais.

Tese de julgamento:
1. A aplicação do CDC é justificada pela vulnerabilidade técnica do reclamante. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor não é afastada sem prova de culpa exclusiva de terceiro. 3. O desvio produtivo do consumidor caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Artigos 12 e 14 do CDC.

Jurisprudência relevante citada: STJ REsp 1737412/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 05/02/2019.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1065084-08.2024.8.11.0001

Origem
:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
REDECARD S.A.

Recorrido
:
IGOR ANTÔNIO KUHNEN

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

IGOR ANTÔNIO KUHNEN
ajuizou

reclamação

em
face de
REDECARD S.A
.
Noticiou
que: a)
possui

estabelecimento

comercial
e
realiza

vendas

através
da internet; b) para
tornar

mais

seguras
as
transações

financeiras

realizadas

em

seu

comércio
,
contratou

os

serviços

prestados
pela
parte

reclamada
; c) a
parte

reclamada

faria
a
intermediação
das
transações

comerciais
; d) sempre
cumpriu
com
os

requisitos

necessários
para a
finalização
da
compra
; e)
alguns

clientes
,
maliciosamente
,
contestaram
a
compra

perante
a
reclamada
,
após
o
envio
da
mercadoria
; f)
mesmo

comprovando
a
regularidade
da
transação
e o
envio
dos
produtos

aos

clientes
, a
parte

reclamada

cancelou
as
compras
e
não

lhe

repassou

os

valores

correspondentes
; g)
tentou

solucionar
a
questão

administrativa
mente
,
sem

êxito
; h) a
parte

reclamada

efetuou

cobrança

denominada
"
tarifa

cbk
", no valor de R$ 69,23,
em

razão
da
quantidade
de
procedimento
s de

chargeback

realizado
s
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
material no valor de R$ 1.167,37 e,
dano
moral, no valor de R$ 5.000,00.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
ao

presente

caso
se
aplica
o Código de
Defesa
do
Consumidor
,
diante
da
vulnerabilidade
da
parte

reclamante
; b) a
fraude

praticada

por

terceiro

em

pagamento

realizado

remotamente
é um
risco
da
atividade
da
empresa

credenciadora
, que
não

pode
ser
transferido

ao

credenciado
. Ao final,
julgou

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
material, no valor de R$ 1.167,37, e
dano
moral, no valor de R$ 5.000,00.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a)
ao

presente

caso

não

devem
ser
aplicadas
as
regras

previstas
no Código de
Defesa
do
Consumidor
; b)
não

possui

responsabilidade

pelos

fatos

descritos

nos
autos, p
orquanto
atua
como

mero

meio

eletrônico
de
pagamento
; c)
os

documentos

juntados
pela
parte

reclamante

não

são

hábeis
a
respaldar
as
compras

discutidas
, pois
não

comprovam
que as
transações

foram

realizadas

pelos
reais
titulares
dos
cartões
; d)
os

valores

efetivamente

descontados
do
estabelecimento

comercial

não

correspondem

ao
valor total da
transação
, mas sim
aos

valores
que
efetivamente

foram

antecipados

até
a data do
cancelamento
das
vendas
,
descontado
o valor da taxa MDR/taxa pela
intermediação
; e)
foram

registrados

dois

processos
de
chargeback
, de modo que o valor
descontado

corresponde
à
quantia
de R$ 723,89 e
não

ao

montante
de R$ 1.167,37; f) a
parte

reclamante

apenas fez afirmações no sentido dos descontos que supostamente

obteve
, mas
não

comprovou
o que
foi

efetivamente

descontado
; g)
caso

seja

mantida a condenação a título de dano material, deve

incidir

sobre

ela

apenas
a taxa
SELIC
; h)
não

há
se
falar

em

indenização

por

dano
moral
ou

desvio

produtivo
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
,
para serem

sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Relação
de
consumo
.

Nos
termos
dos
artigos
2o e 3o do CDC,
há

relação
de
consumo

quando
o
fornecedor

presta

serviço

ou

vende

produto

ao

destinatário
final, com o
intuito
de
auferir

lucro
.

Em
regra
, a
caracterização
da
relação
de
consumo
é
feita

mediante

a

aplicação

da Teoria
Finalista
.
Todavia
,
em

situações

excepcionais
,
essa

teoria

pode
ser
mitigada
, para
autorizar

a

incidência
do CDC
nas

hipóteses

em
que a
parte
,
embora

não

seja
a
destinatária
final do
produto

ou

serviço
,
apresenta
-se
em

situação
de
vulnerabilidade

técnica
,
jurídica

ou

financeira
,
aplicando
-se,
então
, a Teoria
Finalista

Mitigada
.

Neste
sentido
:

(...) 1. A
jurisprudência

desta
Corte é no
sentido
de que o Código de
Defesa
do
Consumidor

não
se
aplica
no
caso

em
que
o

produto

ou

serviço
é
contratado
para
implementação
de
atividade

econômica
,
já
que
não

estaria

configurado
o
destinatário
final da
relação
de
consumo
,
podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria

finalista

quando

ficar

comprovada
a
condição
de
hipossuficiência

técnica
,
jurídica

ou

econômica
da
pessoa

jurídica
(...) (STJ
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
23/10/2023,
DJe
25/10/2023).

Em
análise
do
caso

concreto
,
constata
-se que a
parte

reclamante

possui

vulnerabilidade

técnica
,
jurídica
,
fática

ou

informacional
e a
parte

reclamada

possui

intuito

lucrativo
,
caracterizando
a
relação
de
consumo
,
devendo
ser
aplicadas
, no
caso

concreto
, as
regras

protetivas
do Código de
Defesa
do
Consumidor
.

Responsabilidade
civil.

Nos
termos
dos
artigos
12 e 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
, o
fornecedor
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
sendo

presumida
a culpa.

No
entanto
,
essa

responsabilidade

objetiva

pode
ser
excluída

em

caso
de culpa
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiro
(art. 12, §3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC),
bem

como

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
,
conforme

entendimento

jurisprudencial

pacificado
do STJ:

RECURSO ESPECIAL (...) 1. Nos
termos
da
jurisprudência

firmada

nesta
Corte Superior, a
responsabilidade
do
transportador

em

relação

aos

passageiros
é
objetiva
,
somente

podendo
ser
elidida

por

fortuito

externo
,
força

maior
,
fato

exclusivo
da
vítima

ou

por

fato

doloso
e
exclusivo
de
terceiro
. (...) (STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Quanto

aos

danos

causados

por

parceiros

empresariais
,
há

responsabilidade

solidária
de
todos

os

envolvidos

em

virtude da sua culpa in eligendo e in vigilando
.

Nesse
sentido
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPRESA DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA. PARCERIA EMPRESARIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À REGULAMENTO DA ANATEL. I - A
alegação
de
ofensa
à
Regulamento
da ANATEL
não
se
enquadra

na

hipótese
de
cabimento
de
recurso
especial
prevista

na

alínea
"a" do
permissivo

constitucional
.
I - A
empresa
que integra,
como

parceira
, a
cadeia
de
fornecimento
de
serviços
é
responsável

solidária

pelos

danos

causados

ao

consumidor

por

defeitos
no
serviço

prestado
.
II - A
exclusão
da
responsabilidade
do
fornecedor

por

ato
de
terceiro

pressupõe

a

inexistência
de
defeito
no
serviço

prestado
.
Agravo
Regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI)

Ademais
,
além
da culpa
in
eligendo
e
in
vigilando
, com base
na
Teoria da
Aparência
,
consagrada

nas

relações
de
consumo

por

meio
do
artigo
34 do CDC,
aquele
que se
apresenta

ao

consumidor

como

responsável

pelo

serviço

contratado

tem
plena
responsabilidade
civil,
mesmo
que a
conduta

ilícita

tenha

sido

praticada

por

seus

parceiros

empresariais
.

A
propósito
:

CONSUMIDOR. CONTRATO. SEGURO. APÓLICE NÃO EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGURO. RESPONSABILIDADE. SEGURADORA E CORRETORES. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. 1. A
melhor

exegese
dos
arts
. 14 e 18 do CDC indica que
todos

aqueles
que
participam
da
introdução
do
produto

ou

serviço
no mercado
devem
responder
solidariamente

por
eventual
defeito

ou

vício
,
isto
é,
imputa
-
se a

toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação
. 2. O art. 34 do CDC
materializa
a
teoria
da
aparência
,
fazendo
com que
os

deveres
de boa-
fé
,
cooperação
,
transparência
e
informação

alcancem

todos

os

fornecedores
,
direitos

ou

indiretos
,
principais

ou

auxiliares
,
enfim

todos

aqueles
que,
aos

olhos
do
consumidor
,
participem
da
cadeia
de
fornecimento
. 3. No
sistema
do CDC
fica
a
critério
do
consumidor

a

escolha
dos
fornecedores

solidários
que
irão

integrar
o polo
passivo
da
ação
.
Poderá

exercitar

sua

pretensão
contra
todos

ou

apenas
contra
alguns

desses

fornecedores
,
conforme

sua

comodidade
e/
ou

conveniência
. (...) (STJ
REsp
1077911/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
04/10/2011,
DJe
14/10/2011)

Desta forma,
não

importa
se o
ato

ilícito

foi

praticado
pela
parte

reclamada

ou

por

seu

parceiro

empresarial
(
banco
emissor
),
não

sendo

possível

eximir
a
responsabilidade

daquela

primeira
.

Portanto
,
por

não
se
aplicar

nenhuma
das
excludentes
da
culpa
em

favor
da
parte

reclamada
,
permanece

inalterada
a
sua

responsabilidade

quanto
à
conduta

ilícita

detectada

nos
autos.

Contestação
de
pagamento

por

intermediário
.

As
intermediadoras
de
pagamento
, a
exemplo
das
administradoras
de
cartão
de
crédito
,
integrantes
do Sistema de
Pagamentos
Brasileiro (SPB),
nos

termos
da Circular 3682/2013 do BACEN e da Carta Circular 3949/2019 do DEBAN (Departamento de
Operações

Bancárias
e de Sistema de
Pagamento
),
devem

instaurar

processo

administrativo
(
disputa
)
quando
o
consumidor

efetuar
a
impugnação
de
algum

pagamento
,
também

conhecida

como

Contestação
de
Compra

ou

chargeback
,
motivada

por

desacordo

comercial
,
vício
de
produto
,
ausência
de
entrega
,
falha

na

prestação
de
serviço
,
ou

falha
no
processamento
,
apurando
se a
impugnação
é
legítima

ou

não
.

Ou
seja
, se
a

intermediadora

não

tiver

elementos
que
justifiquem
o
pagamento
,
deve

efetuar
o
seu

cancelamento
com a
restituição
do valor
impugnado
.

Neste
sentido
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA PELA INTERNET. CANCELAMENTO DA COMPRA. ESTORNO NÃO REALIZADO. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - A administradora de cartão de crédito por fazer parte da cadeia de fornecimento, responde e pelos danos causados ao Consumidor - O desgaste, a preocupação com uma cobrança injusta, o sentimento de impotência experimentado pelo Autor, diante do descaso da parte Requerida, em dar solução justa e em tempo hábil a uma questão simples de ser resolvida na via extrajudicial, ensejam na devida reparação por dano moral. (TJ-MG - AC: 10000205808066001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 17/06/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2021)

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO. ESTORNO DAS PARCELAS PAGAS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (
AgRg
no
AREsp
655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita. 3 - Cancelamento de compra. Cobrança indevida. Repetição do indébito. O lançamento de parcela na fatura do cartão de crédito, após o pedido de cancelamento da compra, representa falha operacional da administradora do cartão, atraindo para si a obrigação de reparar o dano (Acórdão n.610372, 20111010234864ACJ). Todavia, tal situação não se equipara a pagamento indevido para os fins da dobra prevista no art. 42, parágrafo único do CDC, de modo que, demonstrado o estorno da quantia relativa à compra (fl. 07), a improcedência do pedido inicial é a medida que se impõe. 4 - Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios. (TJ-DF 20150910242932 0024293-16.2015.8.07.0009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/06/2016, 2a TURMA RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/07/
2016.
Pág.: 490/492)

Em
igual

sentido

já
se
manifestou

esta

Turma

Recursal
:

(...) 6.
Contestação
de
pagamento

por

intermediário
. As
intermediadoras
de
pagamento
,
a

exemplo
das
administradoras
de
cartão
de
crédito
,
devem

instaurar

processo

administrativo
(
disputa
)
quando
o
consumidor

efetuar

a

impugnação
de
algum

pagamento
(
chargeback
),
motivada

por

desacordo

comercial
,
vício
de
produto
,
ausência
de
entrega
,
falha

na

prestação
de
serviço
,
ou

falha
no
processamento
,
apurando
se
a

impugnação
é
legitima

ou

não
. Se a
intermediadora

não

tiver

elementos
que
justifiquem
o
pagamento
,
deve

efetuar
o
seu

cancelamento
com a
devida

restituição
do valor
impugnado
.
Todavia
,
inexistindo

quaisquer

evidências
de que a
parte

reclamante

efetuou
a
devida

reclamação

administrativa
junto à
administradora
do
cartão

ou

respectivo
banco
emissor
,
requerendo
o
cancelamento
do
pagamento
,
não

há

falha

na

prestação
de
serviços
.
Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(art. 6o,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório
continua com
ele
,
isto

porque

não
é
hipossuficiente
para
a

elucidação
do
fato

controvertido
,
já
que
poderia

ter

apresentado
o simples
protocolo
da
impugnação
. (...) (N.U 1030190-34.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/07/2024,
publicado
no DJE 26/07/2024)

No
caso

concreto
, a
parte

reclamada

comunicou
à
parte

reclamante
que
foi

realizado

procedimento
de
chargeback

referente
a 3
vendas

realizadas

nas

seguintes

datas
e com
os

respectivos

valores
:

a) 22/11/2023 - R$
139,80;

b) 24/11/2023 - R$
409,80;

c) 26/11/2023 - R$ 589,90.

A fim de comprovar a regularidade das transações que realizou
, a
parte

reclamante

apresentou
a
documentação
que
consta

na

inicial
,
onde
se
verifica
a
juntada

apenas
da nota fiscal
correspondente
à
venda
no valor de R$ 589,90 (ID 273149859/PJe2).

Importa
mencionar
que,
além
da
referida
nota fiscal,
foi

apresentado

documento
que
comprova

a

entrega
do
produto
à
consumidora
final (ID 273149858/PJe2).
Embora
o
documento

tenha

sido

assinado

por

terceira

pessoa
,
esse

fato

não
é
suficiente
para
reconhecer

a

ocorrência
de
falha

na

venda
.

Com
relação

aos

demais

valores

contestados
,
não

foram

juntados

documentos
que
comprovem
a
regularidade
da
venda
,
notadamente
a nota fiscal,
ônus
processual que
incumbia
à
parte

reclamante
.

Assim, a
conduta
da
parte

reclamada

em

reter

os

valores

após
a
realização
do
procedimento
de
chargeback
, com
relação

às

compras

em que

não

houve
a
comprovação
da
regularidade
,se
mostra

legítima
e
não

configura

conduta

ilícita
.

Dano material.

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência

da
retenção

indevida
de
valores
pela
parte

reclamada
,
na

quantia
de
R$ 1.167,37
.

Todavia, em exame do conjunto fático probatório, constata-se que o dano material foi devidamente comprovado apenas no valor de
R$ 189,00.

Isso porque, o documento apresentado pela parte reclamante para comprovar seu dano material, juntado com a inicial (ID 273149851/PJe2, pág. 10), foi o mesmo juntado na notificação extrajudicial encaminhada à parte reclamada (ID 273149857/PJe2), quando a parte reclamante postulou que a parte reclamada se abstivesse de cobrar os valores ali mencionados.

Portanto
,
não

há

prova

que houve cobrança no valor de R$ 1.167,37
.

A
parte

reclamada
,
por

sua

vez
,
apresentou

demonstrativo
dos
valores

retidos
,
referentes

às

transações
que
foram

objeto
de
chargeback
(ID 273149884/PJe2,
pág
. 20)
.

Assim, c
onsiderando
que
foi

comprovada
a
regularidade

apenas
da
venda
no valor de R$ 589,90
,

somente
o valor
retido

referente

a

essa

compra

deverá
ser
restituído
à
parte

reclamante
,
totaliza
ndo
R$ 189,78.

Dano moral.
Desvio

produtivo
.

A
constatação
do tempo
como

recurso

produtivo
e da
conduta

abusiva
do
fornecedor

ao

não

empregar

meios
para resolver,
em
tempo
razoável
,
os

problemas

originados

pelas

relações
de
consumo
,
motivou
o
desenvolvimento
da
chamada

teoria
do
desvio

produtivo
.

Segundo o
precursor dessa
teoria
, o
doutrinador
Marcos
Dessaune
,
a

atitude
do
fornecedor
que se
esquiva
de
sua

responsabilidade

pelo

problema
,
causando

diretamente
o
desvio

produtivo
do
consumidor
,
gera
a
relação
de
causalidade

existente
entre a
prática

abusiva
e o
dano

provocado
pela
perda
do tempo
útil
.

A
tese

é
reconhecida
no c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4o, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O
dever
de
qualidade
,
segurança
,
durabilidade
e
desempenho
que é
atribuído

aos

fornecedores
de
produtos
e
serviços

pelo
art. 4o, II, d, do CDC,
tem
um
conteúdo

coletivo

implícito
,
uma

função
social,
relacionada
à
otimização
e
ao

máximo

aproveitamento
dos
recursos

produtivos

disponíveis

na

sociedade
, entre
eles
,o tempo. 8. O
desrespeito

voluntário
das
garantias

legais
, com o
nítido

intuito
de
otimizar
o
lucro

em

prejuízo
da
qualidade
do
serviço
,
revela

ofensa

aos

deveres

anexos

ao

princípio
boa-
fé

objetiva
e
configura

lesão

injusta
e
intolerável
à
função
social da
atividade

produtiva
e à
proteção
do tempo
útil
do
consumidor
.(STJ
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)

De
fato
, o tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
.

Nesse
sentido

tem

sido
a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
:

(...) 5. Danos
morais

excepcionalmente

configurados
no
caso
sub examine,
em

decorrência
do
não

fornecimento
dos
serviços

contratados
e ante
a

inercia
de
solução

administrativa
, que
gerou

desvio
do tempo
produtivo
da
parte

consumidora
. 6.
Aplica
-se no
caso
, a
teoria
do
desvio

produtivo
do
consumidor
,
já

homenageada

pelo
C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), a qual: “
caracteriza
-se
quando
o
consumidor
,
diante
de
uma

situação
de
mau

atendimento
,
precisa

desperdiçar
o
seu
tempo e
desviar
as
suas

competências
— de
uma

atividade

necessária

ou

por

ele

preferida
— para
tentar
resolver um
problema

criado

pelo

fornecedor
, a um
custo
de
oportunidade

indesejado
, de
natureza

irrecuperável
”. 7. A
situação

não

pode
ser
equiparada
a
mero

descumprimento

contratual
,
restando

configurado

verdadeiro

ato

atentatório
à
dignidade
do
consumidor

passível
de
reparação

por

danos

morais
. (...) (N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024)

(...) 4. Dano moral.
Desvio

produtivo
. O tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
. No
caso

concreto
,
não

houve

questionamento

quanto

ao

dever da instituição de ensino de realizar o aproveitamento das matérias
,
como

requerido
pela
parte

reclamante
,
nem

houve

recurso
contra a
decisão
que
determinou
que
tal

medida
fosse
adotada
. Assim, o tempo
despendido
pela
parte

consumidora

buscando

solucionar
o
problema

administrativamente a fim de realizar o aproveitamento das matérias que já

havia

cursado
para
os

cursos
de
matemática
e
pedagogia
,
somado

ainda

aos

obstáculos

colocados
pela
instituição
de
ensino
para que
realizasse
o
aproveitamento
das
matérias

compatíveis
,
assim

como
a
legítima

expectativa

criada

na

parte

reclamante
de que
poderia

finalizar

os

cursos
de forma
antecipada
e
sem

qualquer

problema
,
são

hipóteses

suficientes
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
. (...) (N.U 1003339-43.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/05/2024,
publicado
no DJE 09/05/2024)

(...) A
concessionária
de
energia

elétrica
que
após

apresentação de protocolos de solicitação de ligação da unidade

consumidora

não

atende
o
chamado
e
sequer

contesta

os

protocolos
,
incorre

em

falha

na

prestação
de
serviços
e
emerge

daí

a

obrigação
de
indenizar
a
título
de
dano
moral. Quando o
consumidor

traz

aos autos protocolos de solicitação de ligação da unidade

consumidora
, e a
reclamada

não

atende
o
chamado

em
tempo
hábil
,
sem

prova
do
cumprimento
da
solicitação

ou
da
prestação
dos
serviços
,
cabe

concessão da obrigação de fazer e dano moral em

razão
do
desvio

produtivo
do
consumidor
. O quantum
indenizatório

deve
ser
fixado

dentro
dos
parâmetros
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
. (N.U 1011732-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 05/04/2024)

(...) 2-
Embora

cobrança
de
dívida

mediante

telefonema

não

seja

proibida
,
reiteração

excessiva
dessa via,
em

curto

intervalo
, a
ponto
de
interferir

em

rotina
de
trabalho
,
lazer
,
descanso
e/
ou

convívio
social do
devedor
,
constitui

abuso
de
direito
e
gera

constrangimento
que
atrai

aplicação
da
teoria
do
desvio

produtivo
e
obrigação
de
indenizar
. 3-
Ressalte
-se ser
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...) (N.U 1004483-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/09/2023,
publicado
no DJE 25/09/2023)

Importa mencionar que o reclamante, na condição de microempreendedor individual
,
pode sofrer dano moral
.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO. ESTORNO UNILATERAL DE VALORES. BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PREJUÍZOS À ATIVIDADE COMERCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do estorno indevido de valores de venda realizada por meio de sua plataforma de pagamento e do bloqueio unilateral da conta
d
a
vendedora
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a ocorrência de falha na prestação de serviço, diante do estorno unilateral de valores, cobrança indevida e do bloqueio da conta sem justificativa válida e sem notificação prévia; e III. RAZÕES DE DECIDIR
(...)
5. A autora, na condição de microempreendedora, foi privada do acesso à sua conta, o que comprometeu sua atividade comercial e lhe causou prejuízos de ordem material e moral.
(...)

(N.U 1050778-34.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025,
p
ublicado
no DJE 27/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PESSOA JURÍDICA - MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL - POSSIBILIDADE - RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES EM CONTA CORRENTE - TEMPO SIGNIFICATIVO - PROVA DO FATO, DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I - Segundo entendimento Sumular do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode sofrer dano de ordem moral, premissa corroborada com a circunstância de que tratando-se de microempreendedor individual, a pessoa natural confunde-se com o ente moral. II - Provados o ato ilícito pela falha na prestação de serviços, o dano e o nexo causal,
é
cabível a reparação pelo dano extrapatrimonial.
(...)
(TJMG
- Apelação

Cível 1.0407.18.005075
-6/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano
Rubinger
de
Queiroz,
11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/05/2022, publicação da súmula em 11/05/2022)

Em
exame
do
caso

concreto
,
constata
-se que
o

consumidor
,
buscando
resolver o
problema
,
tentou

primeiro

os

meios

administrativos

disponíveis
,
consoante

alegado

em

sua

inicial
(ID 273149851/PJe2), inclusive
notificando
a
parte

reclamada

administrativamente
.

Ainda
que
parte
do valor
tenha

sido

retido
de forma
legítima
pela

reclamada
,
conforme

reconhecido

nos

tópicos

anteriores
, a
parte

reclamante

teve
valor
retido

indevidamente
e a
questão

não

foi

solucionada

administrativamente
.

Ressalto
,
por

oportuno
, que a
pessoa

jurídica

pode

sofrer

dano
moral,
conforme

entendimento

sumulado

pelo
Superior Tribunal de Justiça (
Súmula
227)
e, no caso, tratando-se de empresa individual, que se confunde com a pessoa fí
sica,
não há exigência de prova de ofensa à honra objetiva
.

Portanto
,
encontra
-se
devidamente

demonstrado
o
dispêndio
de tempo
útil
da
parte

reclamante
,
em

razão
de
falha

na

prestação
do
serviço
,
caracterizando
o
desvio

produtivo

indenizável
,
nos

termos

acima

explicitados
.

Juros
e
correção

monetária
.

Nos
termos
da
jurisprudência

pacífica
do Superior Tribunal de Justiça,
nas

condenações
posteriores à entrada
em
vigor do Código Civil de 2002,
deve
ser
aplicada
a Taxa Selic
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, abrangente de juros e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice a título de atualização monetária. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, "em se tratando de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ); e desde a citação da parte ré no caso de responsabilidade contratual" (
EDcl
nos
EREsp
903.258/RS, Relator p/ acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 06.05.2015,
DJe
de 11.06.2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.742.585/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe
de 16/9/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. TEMA N. 176 DO STJ. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação (Súmula n. 254 do STF). 2. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios em caso de relação contratual é a data da citação. 3. A taxa de juros moratórios a que alude o art. 406 do Código Civil é a SELIC (Recurso Especial repetitivo n. 1.111.117/PR). 4. Agravo interno provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.243.696/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. 2. Na espécie, o acórdão embargado incorreu em omissão, porque, apesar de ter acolhido a pretensão da embargante, não se manifestou sobre os consectários legais da condenação. 3. Conforme jurisprudência desta Corte, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), de acordo com a taxa SELIC. (...) 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão do acórdão embargado e fixar a incidência, sobre o valor da condenação, de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento, aplicando-se a taxa SELIC. (
EDcl
no REsp n. 2.108.182/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024,
DJe
de 6/6/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). 2. "A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial" (REsp n. 1.658.079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018,
DJe
13/3/2018). 3. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 1.752.361/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021)

Quanto à
aplicação

ou

não
da Taxa Selic no
intervalo
entre o Termo
Inicial
da
correção

monetária
e
juros
,
necessário

algumas

ponderações
.

O
termo

inicial
da
correção

monetária
é
diferente
do
termo

inicial
dos
juros
de mora,
conforme

sedimentado
no STJ:

Incide

correção

monetária

sobre

dívida

por

ato

ilícito
a
partir
da data
do

efetivo

prejuízo
(
Súmula
43 do STJ)

Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
(
Súmula
54 do STJ)

A
correção

monetária
do valor da
indenização
do
dano
moral
incide

desde
a data do
arbitramento
(
Súmula
362 do STJ)

Paralelo
a
isso
, vale
destacar
que a Taxa Selic é
composta
de
juros

moratórios
e
correção

monetária
e
sua

incidência

não

poderá

ocorrer
de forma
cumulada

para não haver

bis in idem
.

A
propósito
:

(...) 8. Correção monetária devida desde quando os lucros cessantes eram esperados até o momento da citação, ponto a partir do qual a dívida será corrigida pela Taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.
(...)(
STJ
EDcl
no REsp n. 2.025.166/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.)

Neste contexto, no lapso compreendido entre o termo inicial da correção monetária e os juros de mora,
para não haver

bis in
iden
, deve incidir apenas o IPCA.

Já nas hipóteses em que o termo inicial dos juros de mora ocorrer antes da correção monetária, durante este
mesmo
lapso, deve incidir
a Taxa
Selic,
descontando o percentual correspondente a
o IPCA
,

para não ocorrer
, de igual forma, o
bis in
iden
.

Nesse
sentido
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO. (...)
Tese
de
julgamento
: "A Taxa Selic
deve
ser
aplicada

como

juros

moratórios

quando

não

há

determinação

específica
de outro
índice
no
título
judicial,
vedada

sua

acumulação
com
qualquer
outro
índice
de
atualização

monetária
. Quando
não

houver

cumulação
de
encargos
,
deve
ser
aplicada
a Taxa Selic no
período
de
incidência
dos
juros
de mora,
deduzido
o
o

índice
do
Índice
Nacional de
Preços

ao

Consumidor
Amplo (IPCA),
ainda
que as
obrigações

tenham

sido

constituídas
antes da
alteração

legislativa
". (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta
Turma
,
julgado

em
11/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

No
presente

caso
,
observa
-se que a
decisão

recorrida
(ID 273149883/PJe2)
não

observou

estes

parâmetros
e,
consequentemente
,
deve
ser
retificada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
reduzir
o valor da
indenização

por

danos

materiais
para
R$
189,78
(cento e
oitenta
e
nove
reais e
setenta
e
oito
centavos)
,
atualizada

pelo

IPCA
desde
o
efetivo

prejuízo

até
a
citação
e,

depois

deste

marco
,
incidindo

somente
a
Taxa Selic (
STJ Súmulas 43 e 54
e
AgIn
t
no
A
REsp
n. 2
.059.743/RJ)
. No mais, fica mantida a
sentença do juízo
a quo
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025